Tribunal: STF
Processo: Rcl 66536
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 48 E À ADI 3961. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO, CONFORME ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RELAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por MARCIANO DA SILVA CHIAVAGATTI, em face de decisões da Justiça do Trabalho, nos autos do Processo nº 0024627-96.2022.5.24.0004 (reclamação trabalhista), que supostamente teriam afrontado o decidido por esta Corte  na ADC 48 e na ADI 3961. 



    2. Na origem, a Reclamação Trabalhista nº 0024627-96.2022.5.24.0004 (e-doc. 04) foi deflagrada por MARCIANO DA SILVA CHIAVAGATTI em face de ATACADÃO S.A visando ao reconhecimento de vínculo de emprego vez que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes supostamente teria se dado em desconformidade com a Lei nº 11.442/2007.  



    3.   A sentença (e-doc. 25) foi pela improcedência dos pedidos. Interposto recurso ordinário, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região manteve a decisão de 1º grau em acórdão (e-doc. 22, p. 136-160) cujos trechos são abaixo transcritos:  



    “A decisão de primeira instância não reconheceu o vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada, por entender que a prova produzida nos autos demonstrou relação de natureza comercial.



    (...)



    Registro que a relação de emprego, à vista do princípio de primazia da realidade, não depende de formalização, inclusive porque pode derivar de acordo tácito.  



    No caso, a reclamada não nega a prestação de serviço, apenas lhe atribuiu natureza jurídica diversa da de trabalho subordinado, por se tratar de contrato de trabalho autônomo, o que implica na inversão do ônus probatório, a teor do art. 818 da CLT, vez que tese impeditiva da postulação obreira. 



    E desse ônus, a meu ver se desvencilhou a contento.



    No caso, restou demonstrado pela prova documental e testemunhal que foi firmado entre o autor e a reclamada contrato de prestação de serviço de transporte de cargas (frete de mercadorias), nos moldes estabelecidos pela Lei 11.442/2007, com pactuação de execução de serviços autônomos, em que o reclamante fornecia o veículo, recebia percentual sobre o frete realizado, era responsável pelo gasto de combustíveis e pela manutenção do veículo, e somente trabalhava se o veículo estivesse em ordem, o que evidencia que era o reclamante que assumia os riscos do negócio.



    Logo, ausentes os requisitos para reconhecimento do vínculo empregatício constante dos arts. 2º e 3º da CLT. 



    Dessa forma, após detida análise, convenço-me do acerto da decisão recorrida, que apreciou de forma minuciosa e detalhada o arcabouço fático-probatório, de modo que o pronunciamento jurisdicional foi exauriente e judicioso e por isso incorporo seus fundamentos acima descritos como razões de decidir, para evitar repetição desnecessária, verbis:”



    (e-doc. 22, p. 136-160, grifo nosso)  



    4. Contra tal decisão, foi interposto recurso de revista ao qual foi negado seguimento (e-doc. 06). Ao agravo de instrumento interposto foi negado provimento (e-doc. 07). Após, foi interposto agravo interno (e-doc. 08), que está pendente de julgamento (e-doc. 01, p. 7).



    5. O Reclamante indica como decisões reclamadas a sentença (e-doc. 25), o acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (e-doc. 26) e a decisão do TRT 24ª Região que negou seguimento ao recurso de revista (e-doc. 27).  



    6. Assim, em linhas gerais, alega que não foi formalizado contrato de transporte escrito conforme disciplinado na Lei nº 11.442/2007, o que violaria a ADC 48 (especialmente o tópico 3) e a ADI 3961. Nesse contexto, requereu que fosse “julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a r. decisão impugnada” (e-doc. 01, p. 17).  



    É o relatório. Decido.  



    7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    8. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    9. O Reclamante aponta como paradigmas a ADC 48 e a ADI 3961 que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADI 3961, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020  PUBLIC 05.06.2020, grifo nosso)  



    10. Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei nº 11.442/2007), pelas empresas transportadoras, assentando a constitucionalidade da terceirização da atividade -fim.    



    11. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI 3961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.   



    12. No mesmo sentido da ADC 48 e da ADI 3961, a ADPF 324 estabeleceu que a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    13. Quando da apreciação do caso pela Justiça do Trabalho, seja em sede de sentença (e-doc. 25) ou de recurso ordinário (e-doc. 22, p. 136-160), o entendimento foi de que a relação jurídica entre o Reclamante e a empresa Atacadão S.A era de natureza comercial, não preenchendo os requisitos de uma típica relação de emprego, verbis. 



    “A decisão de primeira instância não reconheceu o vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada, por entender que a prova produzida nos autos demonstrou relação de natureza comercial.



    (...)



    No caso, a reclamada não nega a prestação de serviço, apenas lhe atribuiu natureza jurídica diversa da de trabalho subordinado, por se tratar de contrato de trabalho autônomo, o que implica na inversão do ônus probatório, a teor do art. 818 da CLT, vez que tese impeditiva da postulação obreira.  



    E desse ônus, a meu ver se desvencilhou a contento.



    No caso, restou demonstrado pela prova documental e testemunhal que foi firmado entre o autor e a reclamada contrato de prestação de serviço de transporte de cargas (frete de mercadorias), nos moldes estabelecidos pela Lei 11.442/2007, com pactuação de execução de serviços autônomos, em que o reclamante fornecia o veículo, recebia percentual sobre o frete realizado, era responsável pelo gasto de combustíveis e pela manutenção do veículo, e somente trabalhava se o veículo estivesse em ordem, o que evidencia que era o reclamante que assumia os riscos do negócio.



    Logo, ausentes os requisitos para reconhecimento do vínculo empregatício constante dos arts. 2º e 3º da CLT. 



    Dessa forma, após detida análise, convenço-me do acerto da decisão recorrida, que apreciou de forma minuciosa e detalhada o arcabouço fático-probatório, de modo que o pronunciamento jurisdicional foi exauriente e judicioso e por isso incorporo seus fundamentos acima descritos como razões de decidir, para evitar repetição desnecessária, verbis:”



    (e-doc. 22, p. 136-160, grifo nosso)  



    14. Ademais, nem a decisão que negou seguimento ao recurso de revista (e-doc. 06) nem a decisão que julgou improcedente o agravo de instrumento interposto (e-doc. 07) trataram da ilicitude da terceirização do serviços de transporte.  



    15. Assim, foi com base no acervo fático e probatório dos autos, que a Justiça do Trabalho reconheceu, em mais de uma oportunidade (e-doc. 22, p. 136-160 e e-doc. 25), que a atividade desempenhada pelo Reclamante perante a empresa ATACADÃO S.A não correspondia a uma típica relação de emprego.  



    16. Portanto, as decisões reclamadas não violaram o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADC 48 e na ADI 3961, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    17. Isso porque nenhuma das decisões reclamadas rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim, mas, tão somente, reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, que os requisitos para configuração da relação de emprego não estavam presentes no caso. 



    18. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADC 48 e ADI 3961) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    19. A análise deve ser feita pelas instâncias ordinárias vez que exige dilação probatória, o que é inviável em sede de reclamação constitucional. E, no caso, perante as instâncias próprias, a conclusão foi pela não configuração dos requisitos legais da relação de emprego.  



    20. Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).  



    21. Registre-se, por oportuno, a jurisprudência desta Corte é pela impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal ou de ação rescisória.  



    22. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente